Tribunal: TJPA
Processo: 0822891-31.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822891-31.2022.8.14.0006

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: CONSTRUTOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da petição inicial. Necessidade de apresentação de contrato original. Diferenciação entre contrato de consórcio e cédula de crédito bancário. Não configuração de circularidade. Anulação da sentença. Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento da determinação judicial para apresentação do contrato original em ação de busca e apreensão.

II.

Questão em discussão

2.

Análise acerca da necessidade de apresentação do contrato original de participação em consórcio com cláusula de alienação fiduciária para instrução da ação de busca e apreensão, considerando a diferenciação entre contrato de consórcio e cédula de crédito bancário.

III.

Razões de decidir

3.

A exigência de apresentação do contrato original para ações de busca e apreensão baseia-se na característica de circularidade de determinados títulos, como a cédula de crédito bancário.

4.

O contrato de consórcio com cláusula de alienação fiduciária não possui tal característica, sendo considerado título executivo extrajudicial, mas sem circularidade, conforme previsto no art. 10, §6º, da Lei nº 11.795/2008.

5.

Assim, inexiste necessidade de apresentação da via original para instrução da ação.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:
A apresentação do contrato original de consórcio com cláusula de alienação fiduciária não é requisito essencial para instrução de ação de busca e apreensão, considerando a ausência de característica de circularidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada contra CONSTRUTOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

O dispositivo final foi assim proferido:

“ISSO POSTO, julgo extinto o processo ajuizado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de CONSTRUTOP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, sem resolução de mérito.

Diante do resultado da demanda, havendo custas remanescentes, CONDENO a parte autora para pagamento das custas processuais.

Sem condenação em verba honorária de sucumbência, porque não foi formado o contraditório.

Publique-se.

Registre-se.

INTIMEM-SE.”

Nas razões recursais, o apelante alega que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao considerar que o contrato objeto da ação seria uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), quando, na realidade, trata-se de um contrato de instrumento particular com cláusula de alienação fiduciária. Argumenta que a juntada da cópia digitalizada e autenticada pelo advogado é suficiente, conforme prevê o artigo 425, inciso IV, do CPC. Ressalta que a autenticidade foi declarada pelo patrono nos autos, e que não há exigência legal ou jurisprudencial para apresentação do contrato original em ações de busca e apreensão baseadas no Decreto-Lei 911/69.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença e determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação.

Sem contrarrazões.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data de registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificado o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, admite-se o presente recurso.

2.

Razões recursais.

A apelante busca a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da determinação de emenda para apresentação da via original do contrato.

A controvérsia recursal reside na necessidade ou não de instruir a petição inicial da ação de busca e apreensão com o contrato original de consórcio.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.277.394/SC
[1]
, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, firmou entendimento acerca da obrigatoriedade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

A jurisprudência
[2]
desta Corte Estadual também adota posicionamento semelhante, reconhecendo a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário como requisito para a instrução da ação de busca e apreensão.

Todavia, o presente caso não se enquadra nos precedentes mencionados. Isso porque, no caso em exame, trata-se de contrato de participação em grupo de consórcio com cláusula de alienação fiduciária, o que o diferencia da cédula de crédito bancário, a qual pode ser transferida mediante endosso em preto.

Embora o contrato de participação em consórcio seja considerado título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, §6º, da Lei nº 11.795/2008, a ele não foi atribuída a característica de circularidade, como ocorre com a cédula de crédito bancário. Dessa forma, o contrato de consórcio não está sujeito à exigência de apresentação da via original para fundamentar a ação de busca e apreensão.

Portanto, considerando a desnecessidade de apresentação do contrato original no caso de consórcio, a anulação da sentença é medida que se impõe.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL - A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O - DETERMINA
ÇÃ
O DE EMENDA
À
INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O T
Í
TULO ORIGINAL DA C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO - PROVID
Ê
NCIA N
Ã
O ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRA
ÇÃ
O DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTEN
Ç
A DE INDEFERIMENTO DA PETI
ÇÃ
O INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A C
Ó
PIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
É
IN
Á
BIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURG
Ê
NCIA DA CASA BANC
Á
RIA.

Hip
ó
tese: Controv
é
rsia acerca da necessidade de apresenta
çã
o do t
í
tulo original do contrato de financiamento com garantia fiduci
á
ria (c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio) para instruir a a
çã
o de busca e apreens
ã
o.

2.
Nos termos da Lei n
º
10.931/2004, a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio
é
t
í
tulo de cr
é
dito com for
ç
a executiva, possuindo as caracter
í
sticas gerais atinentes
à
literalidade, cartularidade, autonomia, abstra
çã
o, independ
ê
ncia e circula
çã
o.

O Tribunal a quo, atento
à
s peculiaridades inerentes aos t
í
tulos de cr
é
dito, notadamente
à
circula
çã
o da c
á
rtula, diligente na preven
çã
o do eventual ileg
í
timo tr
â
nsito do t
í
tulo, bem como a potencial d
ú
plice cobran
ç
a contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresenta
çã
o do original da c
é
dula, ainda que para instruir a a
çã
o de busca e apreens
ã
o, processada pelo Decreto-Lei n
º
911/69.

A a
çã
o de busca e apreens
ã
o, processada sob o rito do Decreto-Lei n
º
911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4
º
do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreens
ã
o do bem alienado fiduciariamente, se esse n
ã
o for encontrado ou n
ã
o se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a convers
ã
o do pedido de busca e apreens
ã
o em a
çã
o executiva.

A juntada do original do documento representativo de cr
é
dito l
í
quido, certo e exig
í
vel, consubstanciado em t
í
tulo de cr
é
dito com for
ç
a executiva,
é
a regra, sendo requisito indispens
á
vel n
ã
o s
ó
para a execu
çã
o propriamente dita, mas, tamb
é
m, para todas as demandas nas quais a pretens
ã
o esteja amparada na referida c
á
rtula.

A dispensa da juntada do original do t
í
tulo somente ocorre quando h
á
motivo plaus
í
vel e justificado para tal, o que n
ã
o se verifica na presente hip
ó
tese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obst
á
culos protelat
ó
rios.

Desta forma, quer por for
ç
a do n
ã
o-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verifica
çã
o de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de m
é
rito, o indeferimento da peti
çã
o inicial, ap
ó
s a concess
ã
o de pr
é
via oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC),
é
medida que se imp
õ
e. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

[2]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–

A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O

–
SENTEN
Ç
A TERMINATIVA
–
EMENDA A INICIAL
–

DETERMINA
ÇÃ
O DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO

–
N
Ã
O ATENDIMENTO
–
INTIMA
ÇÃ
O PESSOAL DA INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA
–
DESNECESSIDADE
–

§
1
ª
DO ART. 485 DO CPC
–
INCID
Ê
NCIA RESTRITA AS HIP
Ó
TESES DE EXTIN
ÇÃ
O FUNDAMENTADA NOS INCISOS II E III DO ART. 485 DO CPC
–
SENTEN
Ç
A ESCORREITA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
Cinge-se a controversa recursal a aferi
çã
o da necessidade ou n
ã
o de pr
é
via intima
çã
o pessoal para extin
çã
o do feito, na hip
ó
tese de n
ã
o atendimento da determina
çã
o da emenda a inicial.

2
–
N
ã
o tendo o banco demandante atendido a determina
çã
o de emenda a inicial para que procedesse a juntada da via original do contrato, o ju
í
zo primevo extinguiu o feito sem resolu
çã
o de m
é
rito, com fulcro no art. 485, inciso IV do C PC, hip
ó
tese extintiva n
ã
o abarcada pelo
§
1
º
do citado dispositivo.

3
–
A inobserv
â
ncia da determina
çã
o de emenda a peti
çã
o inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extin
çã
o da demanda, sendo prescind
í
vel a intima
çã
o pessoal da parte autora para sanar a irregularidade.

4
–

É
inequ
í
voca a necessidade de juntada de c
é
dula de cr
é
dito original aos autos, sendo insuficiente, c
ó
pia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circula
çã
o do mencionado t
í
tulo, sendo, este, o posicionamento atual prevalecente da jurisprud
ê
ncia p
á
tria e desta Egr
é
gia Corte de Justi
ç
a.

5
–
Recurso de Apela
çã
o Conhecido e Desprovido mantendo na integra a senten
ç
a vergastada.

(8998491, 8998491, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-05, Publicado em 2022-04-12)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL.
A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O. C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO
. C
Ó
PIA REPROGR
Á
FICA DO MENCIONADO T
Í
TULO. APRESENTA
ÇÃ
ODA C
É
DULA ORIGINAL IMPRESCIND
Í
VEL.
PRINC
Í
PIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE
. EMENDA
À
INICIAL ENSEJADA NO PRIMEIRO GRAU. JUNTADA DE C
Ó
PIA AUTENTICADA QUE N
Ã
O SUPRE O REQUISITO. EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO SEM RESOLU
ÇÃ
O DO M
É
RITO. SENTEN
Ç
A MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

- Conferido ensejo de emenda da exordial, sem o devido cumprimento pela autora, imp
õ
e-se o indeferimento da peti
çã
o inicial, extinguindo-se o feito.

- Pelo princ
í
pio da cartularidade, torna-se imprescind
í
vel, por ocasi
ã
o da propositura de demanda visando
à
satisfa
çã
o do cr
é
dito correspondente, que o credor apresente a via original do t
í
tulo junto
à
inicial, condi
çã
o sem a qual "mesmo que a pessoa seja efetivamente a credora, n
ã
o poder
á
exercer o seu direito de cr
é
dito valendo-se dos benef
í
cios do regime jur
í
dico-cambial. (precedentes).

- Nos termos do voto do Desembargador Relator, senten
ç
a confirmada, recurso conhecido e DESPROVIDO.

(5124438, 5124438, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
Turma de Direito Privado, Publicado em 2021-05-12)

Belém, 18/03/2025